Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-34.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016447-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (AGRAVANTE), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE DO FEITO
.

"Há litisconsórcio passivo necessário entre o exequente e a executada se a pretensão dos embargos de terceiro pode afetar ambas as partes. A sentença que decide a demanda sem a presença das partes obrigatórias é nula".
(TJ-MG - AC: 10349120011003002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO CARGILL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1004901-65.2021.8.11.0037, opostos em face de
CELESTE BROCK e outro
, contra a Ação de Execução n. 1007639-60.2020.8.11.0037, que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravante e determinou a emenda da exordial, para que os executados sejam incluídos no polo passivo dos embargos.

O agravante alega, em síntese, a “
determinação de emenda à inicial não pode prevalecer, isto porque, conforme restará comprovado nos capítulos a seguir, não foi o Executado quem indicou o bem à penhora e tampouco se beneficiou com tal medida, não sendo caso de inseri-lo no polo passivo dos Embargos de Terceiro. Data vênia, há enorme risco iminente de dano patrimonial para a Agravante, uma vez que, se incluído o Executado, este alegar a ilegitimidade com base no artigo 677, §4º do CPC e, sobrevindo o julgamento da demanda favorável à pretensão do mesmo, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do Executado seria certa, haja vista sua ilegitimidade passiva
”.

Aponta que o risco de dano consiste no fato de a causa envolver valor superior a 5.000.000,00 (cinco milhões), e gerar honorários de sucumbência de até 20% (vinte por cento), caso a determinação não seja revogada.

Nesses termos, afirma que a hipótese, ora analisada, não comporta o litisconsórcio necessário entre os exequentes e os executados nos embargos de terceiros.

Assim, afirma que há risco de dano e a probabilidade do direito, hábeis à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja modificada a decisão.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO CARGILL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1004901-65.2021.8.11.0037, opostos em face de
CELESTE BROCK e outro
, contra a Ação de Execução n. 1007639-60.2020.8.11.0037, que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravante e determinou a emenda da exordial, para que os executados sejam incluídos no polo passivo dos embargos.

O agravante busca a reforma da decisão proferida em primeiro grau, para excluí-lo do litisconsórcio.

Malgrado o agravante sustentar que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, para a reforma da decisão, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.

Isso porque apesar de existir decisões que afastem o litisconsórcio necessário entre exequente e executado nos embargos de terceiros, diante da controvérsia que envolve o caso, a prudência exige que as partes sejam de fato inseridas nos embargos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE DO FEITO.

Há litisconsórcio passivo necessário entre o exequente e a executada se a pretensão dos embargos de terceiro pode afetar ambas as partes. A sentença que decide a demanda sem a presença das partes obrigatórias é nula.”
(TJMG, AC: 10054180016930001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 03/03/2020)

“TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXEQUENTES E EXECUTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL PENHORADO.

1. Nos embargos de terceiro, demonstrada a possibilidade de lesão a interesse jurídico do executado, deve ser instaurado litisconsórcio passivo necessário entre este e o exeqüente (art. 47, CPC). 1.1. Tendo em vista que a 3ª embargante se intitula proprietária do imóvel penhorado, alegando que o teria adquirido por negócio firmado com a executada, esta também deve compor a lide, na qualidade ré, na medida em que a, eventual, procedência da lide terá influência direta sobre seu patrimônio jurídico. 2. Quanto ao tema, Nelson Nery sustenta que São réus, na ação de embargos de terceiro, as partes no processo principal (de conhecimento ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de terceiros (v. coment. CPC 1046), o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário ( CPC 47), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem ou direito. (in: Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13ª edição revisada, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora RT, 2013) 3. No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial dominante: (...) 4. Em sede de embargos de terceiro opostos com a finalidade de desconstituir penhora determinada em sede de demanda executiva não há, em regra, litisconsórcio passivo necessário entre a parte exequente e o executado. Somente nas hipóteses em que houver possibilidade de lesão a direito do executado, este deverá necessariamente integrar a lide. (...). (20070111009748APC, Relator Nídia Corrêa Lima, 3ª Turma Cível, DJ 09/11/2011 p. 141) 4. Agravo provido.”
(TJDF, AGI: 20140020057825, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/10/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O EXEQUENTE E O EXECUTADO. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTO PROVIDO

. 1. Se o provimento dos embargos de terceiro pode afetar tanto o exequente como o executado, considerada a natureza da relação jurídica que os envolve, é de se reconhecer a existência, entre eles, de litisconsórcio passivo necessário unitário ( REsp.298.358/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 27.8.2001).Ressalva do ponto de vista do Relator.2. Agravo Regimental da UNIÃO provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1050763/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 14/06/2016)

Diante disso, em primeira análise, não se verifica a probabilidade do direito, nem o risco de dano. Destarte, não estão presentes os requisitos para modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022